Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DO INFOJUD. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO.

I. Na hipótese em que se depara com dificuldade na localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado mediante o INFOJUD encontra amparo nos princípios da colaboração, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade consagrados nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil.

II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente.

III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.

IV. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito do exequente, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.